Tribunal: TJDFT
Processo: 0002039-70.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. RAZÕES RECURSAIS PELO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CPP. TERMO DE RECURSO NÃO APRESENTADO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se a Defesa Técnica apresenta o termo de apelação fora do prazo legal de 10 (dez) dias, o apelo deve ser considerado intempestivo, nos termos do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. No caso sob exame, a Defesa pediu vista na sessão plenária ocorrida em 17/03/2022, apresentando o termo de recurso em 30/03/2022, oportunidade em que pediu vista para a apresentação das razões recursais, as quais vieram ao feito em 28/04/2022.
3. Nos processos de competência do júri incide a devolutividade adstrita ao termo, consoante o enunciado da súmula 713 do STF e não o efeito devolutivo amplo, como impõe a regra geral do trâmite processual penal. Isso porque, o efeito do recurso alcança o que dispõe o termo do recurso apresentado no decêndio legal e não o disposto nas razões recursais, as quais podem, via de regra, ser apresentadas ao juízo ad quem.
4. No rito especial do júri, cujos prazos são peremptórios, o transcurso do lapso temporal para a apresentação do termo de recurso in albis resulta na preclusão, em razão da intempestividade. Não se trata de mera irregularidade sanável como nos procedimentos comuns de rito ordinário.
5. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.